Tribunal: TJSP
Processo: 1018010-89.2020.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
r Municipal n. 05/91 e 126/03 que garantem o recebimento do adicional de insalubridade aos servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas. Conjunto probatório que não demonstrou que a autora esteja submetida a tais substâncias ou que seu ambiente de trabalho é insalubre. Prova emprestada que não pode ser utilizada porquanto fora efetuada a vistoria técnica em regiões diversas do trabalho da autora.

2. Dado provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário do Município.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018010-89.2020.8.26.0482; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública municipal. Adicional de Insalubridade. Município de Presidente Prudente. Ocupante do cargo de "auxiliar de farmácia". Pretenso recebimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%). Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.

1. Inadmissibilidade da pretensão. Lei Complementar Municipal n. 05/91 e 126/03 que garantem o recebimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública municipal. Adicional de Insalubridade. Município de Presidente Prudente. Ocupante do cargo de "auxiliar de farmácia". Pretenso recebimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%). Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.

1. Inadmissibilidade da pretensão. Lei Complementar Municipal n. 05/91 e 126/03 que garantem o recebimento do adicional de insalubridade aos servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas. Conjunto probatório que não demonstrou que a autora esteja submetida a tais substâncias ou que seu ambiente de trabalho é insalubre. Prova emprestada que não pode ser utilizada porquanto fora efetuada a vistoria técnica em regiões diversas do trabalho da autora.

2. Dado provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário do Município.